Tribunal: TJSP
Processo: 2338900-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da r. decisão agravada por vício de fundamentação.
EXECUÇÃO – Desconsideração da personalidade jurídica – Diante das alegações das partes e das provas constantes dos autos, restou comprovado que a parte agravante Comercial Sul Importadora e Exportadora Ltda é integrante do mesmo grupo econômico da parte executada Manos Importadora e Exportadora

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da r. decisão agravada por vício de fundamentação.
EXECUÇÃO – Desconsideração da personalidade jurídica – Diante das alegações das partes e das provas constantes dos autos, restou comprovado que a parte agravante Comercial Sul Importadora e Exportadora Ltda é integrante do mesmo grupo econômico da parte executada Manos Importadora e Exportadora Ltda, porque: (a) possuem o mesmo objeto social, qual seja, o comércio de atacadista de pneus e câmaras de ar (fls. 13 e 26 dos autos de origem); (b) seu quadro social é formado por Veralice Oppermann Schallenberger e Nerci Luiz Schallenberger (fls. 360 dos autos de origem), em situação em que Nerci Luiz Schallenberger atua como sócio-administrador da devedora originária e da pessoa jurídica cujo patrimônio de pretende alcançar (fls. 358 e 360 os autos de origem); (c) antigos e atuais sócios de Comercial Sul Importadora e Exportadora Ltda possuem o mesmo patronímico dos atuais integrantes do quadro social ou administradores - Schallenberger e Spohr -, indicando a exploração econômica dentro de mesmo grupo familiar; (d) Nerci Luiz Schallenberger consta como sócio administrador de outras pessoas jurídicas que atuam no comércio de pneus e câmaras de ar, em diferentes unidades da federação (Nordeste Comércio de Pneus Ltda e CN Comércio de Pneus Ltda), e que atuam sob a rubrica "Grupo Manos Pneus", em situação em que houve demonstração de confusão patrimonial entre as sociedades empresárias e não foram localizados bens passíveis de constrição de titularidade da devedora originária, bem como reconhecimento da solidariedade no que se refere a dívidas trabalhistas (fls. 764/793 e 828/842 dos autos de origem) e (e) já foi reconhecida a existência de grupo econômico perante o Juízo Federal do Estado do Espírito Santo (fls. 375/386, 388/405 e 406/424 dos autos de origem) – Manutenção da r. decisão agravada que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão de Comercial Sul Importadora e Exportadora Ltda no polo passivo da ação de execução.
Recurso desprovido.